Tribunal: TJBA
Processo: 0526158-32.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0526158-32.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA

Advogado(s)
:
ABELARDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, LETICIA NEVES DA ROCHA RIBEIRO DOS SANTOS

EMBARGADA: SANTIAGO DE COMPOSTELA PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
LAIS SANTOS SANTANA, TAINA NEGRAO LUNA MAIA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA, contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação. A Embargante alegou a existência de omissão, na análise de três pontos essenciais: (i) a impossibilidade de entrega da obra com a largura da porta prevista no contrato; (ii) a ausência de comprovação pericial de que possuía, no momento da proposta, elementos técnicos para aferir a exata dimensão da abertura da porta do elevador; e (iii) a previsão contratual de que adequações técnicas poderiam ser realizadas durante a execução da obra. Apontou, ainda, contradição na decisão, ao reconhecer que a obra atendia às normas de acessibilidade, mas, ao mesmo tempo, o acórdão determinou a indenização à Embargada. Além disso, questionou a ausência de pronunciamento sobre a relação entre o alegado dano moral e problemas técnicos não relacionados à largura da porta do elevador, bem como sobre o pleito reconvencional referente à instalação de uma quinta parada no elevador sem contraprestação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar
se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos pontos levantados pela
Recorrente
; e estabelecer se os
E
mbargos de
D
eclaração são cabíveis para a rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Aclaratórios
somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à reanálise do mérito da decisão
atacada
.

4. O
julgado
fundament
ou,
de forma clara e suficiente sua decisão, afastando a alegação de omissão, ao examinar os elementos probatórios e concluir pela responsabilidade da
E
mbargante, quanto ao inadimplemento contratual.

5. A alegação de contradição não se sustenta, pois o reconhecimento da conformidade da obra com normas de acessibilidade não afasta a obrigação contratual de entrega do serviço nos moldes pactuados, sendo a indenização devida, em razão da divergência entre as especificações contratuais e a execução da obra.

6. O pleito de esclarecimento sobre o dano moral e a responsabilidade por eventuais defeitos nos elevadores já foi analisado, sendo que o
decisum
hostilizado
apontou que a honra objetiva da Recorrida foi abalada pela notificação recebida de seu locatário.

7. O pedido reconvencional relativo à instalação da quinta parada foi devidamente apreciado, sendo afastado por ausência de previsão contratual e de consentimento expresso da Embargada.

8. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica o acolhimento dos Declaratórios, conforme pacífico entendimento do STJ, que estabelece que o mero desejo de rediscutir a matéria não autoriza o manejo do recurso horizontal.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 186, 422 e 884; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 98; STJ, REsp 1104184/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 29.02.2012, DJe 08.03.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação
nº
0526158
-
32.2014.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador,
em que figuram como Embargante
a
ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA
, sendo Embargada
a
SANTIAGO DE COMPOSTELA PATRIMONIAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.